Tribunal: TCU
Processo: 037.610/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1692/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.610/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Duarte Faria (XXX.382.226-XX); Eduardo da Silva Pereira (XXX.446.495-XX); Francisco Alexandre de Sales Neto (XXX.955.799-XX); Gabriel Peres Rios de Queiroz (XXX.619.751-XX); Goldwin Zimmermann da Silva (XXX.838.308-XX); Jonatas Souza da Trindade (XXX.481.501-XX); Jose Bisinoti Neto (XXX.687.711-XX); Julio Sergio Romboski (XXX.675.239-XX); Leandro de Aquino Leao (XXX.890.708-XX); Marcus Vinicius Porto Lavinas (XXX.537.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.